Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705853-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de tutela de urgência, interposto por JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Em síntese, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em que o autor visa obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos Tagrisso (OSEMERTINIBE) e DENOSUMAB, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 38292960), o agravante sustenta que: 1) os pareceres do NATJUS reconheceram a eficácia dos medicamentos, porém consideraram a demanda injustificada apenas pelo fato de existirem alternativas fornecidas pelo SUS; 2) o médico assistente tem autonomia para prescrever o medicamento que entende ser mais adequado ao paciente; 3) a boa evolução do tratamento demonstra que a medicação prescrita é eficaz, de modo que não pode ser interrompido o seu uso; 4) não é necessário esgotar todas as alternativas do SUS para obter a medicação indicada pelo médico; 5) há urgência no fornecimentos dos fármacos, pois o autor é idoso e portador de câncer de pulmão, que pode ser agravar caso não prossiga no tratamento. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça os medicamentos indicados na petição inicial. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação da tutela recursal está prevista, para os casos em que é admitida, no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, pretende o apelante o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Tagrisso (OSEMERTINIBE) e DENOSUMAB - para o tratamento de câncer de pulmão. Os técnicos do NATJUS consideraram a demanda por OSIMERTINIBE justificada com ressalvas. Destacaram que há outros medicamentos similares fornecidos pelo SUS que não foram utilizados pelo paciente (ID 102248897). Quanto ao DENOSUMAB, o parecer foi desfavorável (IDs 104091784 e 122116563). Veja-se: “Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente de 67 anos de idade, com diagnóstico de neoplasia maligna de pulmão metastático, já tendo sido submetido a uma linha de tratamento baseada em platina e pemetrexede, cursando com progressão inequívoca da doença; Considerando que as diretrizes nacionais e internacionais mais recentes indicam o uso do Osimertinibe nos pacientes com mutação EGFR a partir da 1a linha de tratamento paliativo; Considerando que o paciente ainda não havia feito uso de outro inibidor de tirosina quinase (TKI), previamente ao Osimertinibe; Considerando que os estudos clínicos existentes apontam melhora de sobrevida global e sobrevida livre de progressão com uso de inibidores de tirosino quinase (TKIs) em relação ao tratamento quimioterápico padrão; Considerando que o paciente não fez uso prévio de outros TKIs que estão disponíveis no SUS; Considerando o posicionamento das agências internacionais do Reino Unido e Canadá, que consideraram a alternativa custo-efetiva para uso somente se a doença tiver progredido após terapia de primeira linha com uso de um inibidor de tirosino-quinase; e se houver acordo comercial de redução de preço ou incorporaram o medicamento condicionado a reavaliação; Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que as evidências sugerem que o paciente pode se beneficiar do tratamento com o Osimertinibe; ademais, ele já está em uso de tal tratamento com benefícios clínicos descritos no relatório da médica assistente. Porém, pondera-se que há outros inibidores de tirosino quinase (TKIs) disponíveis no SUS que não foram usados previamente pelo paciente.” (...) “Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente de 67 anos de idade, com diagnóstico de neoplasia maligna de pulmão metastático, já tendo sido submetido a 1a linha de tratamento baseada em platina e pemetrexede, cursando com progressão inequívoca da doença; Considerando que as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde não recomendam o uso do denosumabe; Considerando que existem diversas outras opções disponíveis no SUS para tratamento da condição em questão (prevenir complicações graves em adultos com câncer causado por metástases ósseas e para o tratamento de altos níveis sanguíneos de cálcio causados por câncer); Considerando que não há menção que o paciente tenha feito uso prévio de alguma das medicações disponíveis no SUS; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL a demanda pelo Denosumabe. (...) Novo relatório médico emitido após parecer inicial do NATJUS/TJDFT: Realizada a análise do novo relatório anexado, esclarecemos que não foram incluídas novas informações a respeito da imprescindibilidade do uso da medicação Denosumabe, em detrimento das outras opções disponíveis no SUS. Assim, este NATJUS mantém sua manifestação inicial de NÃO FAVORÁVEL à demanda pela medicação Denosumabe, pois não há novos elementos que indiquem a imprescindibilidade do uso desta medicação em detrimento de outras opções que possam ser usadas e estejam disponíveis no SUS”. - grifou-se Todavia, o próprio apelante reconhece nas suas razões que está assintomático no momento e que seu quadro de saúde atual é estável (ID 38292960, p. 7). Portanto, não há urgência necessária para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ademais, o Ministério Público participou do feito na primeira instância, porém ainda não houve manifestação no segundo grau sobre o presente recurso. Assim, como não restou evidenciado risco de dano imediato à saúde do apelante, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público antes da apreciação do mérito do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator